Tribunal: TJSP
Processo: 2249791-85.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-08
Data de publicação: 2022-01-08

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA A COBERTURA DO SERVIÇO DE "HOME CARE", CONFORME RECOMENDADO PELO MÉDICO. NEGATIVA DA OPERADORA. INADMISSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300, "CAPUT", DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
A necessidade do tratamento "home care" está suficientemente embasada pela

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA A COBERTURA DO SERVIÇO DE "HOME CARE", CONFORME RECOMENDADO PELO MÉDICO. NEGATIVA DA OPERADORA. INADMISSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300, "CAPUT", DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
A necessidade do tratamento "home care" está suficientemente embasada pela documentação médica apresentada nos autos, de onde emerge o acerto da decisão agravada, ao menos em sede de cognição sumária. Inteligência do enunciado da Súmula no 90 desta Corte.